Tribunal: STF
Processo: RE 826592
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Propositura de ações contra o Estado do Rio de Janeiro. Discussão quanto à identidade dos pleitos. Conexão. Legislação processual. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Sumulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.